Tribunal: CARF
Processo: 19515.005046/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005046/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.505 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata o presente de Auto-de-Infração (e-fls. 5/10), lavrado em 27/08/2008, no
valor original de R$ 1.254,89, em desfavor do contribuinte acima citado, por ter o mesmo
deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço no período de
Janeiro a Dezembro de 2004, na forma, prazo e condições estabelecidas em lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005046/2008-17
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.505 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005046/2008-17

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 44/45), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
- Que a contribuição cobrada é indevida uma vez que a Justiça (colaciona
diversos julgados) tem decidido pelo arquivamento de tais autuações, por se tratar de
benefícios sem natureza salarial pagos aos empregados, esteja ou não a empresa
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador.
- Por se tratar de assunto judicial, não acoberta o caso as decisões
administrativas lavradas pelo INSS, por desrespeitarem a esfera judicial. Toda, e
qualquer decisão administrativa, não dá ao Instituto o direito de confirmar a autuação,
eis que prevalece decisões judiciais, que estão acima de qualquer comentário. (sic)
- Assim, requer seja arquivada a infração em apreço por transgredir
violentamente o decidido em processo judicial. (sic).
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 16-21.870 (e-fls. 72/77), os membros da 13a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
- Não prospera a alegação de que a autuação deva ser arquivada por transgredir
decisões judiciais, vez que a Impugnante não trouxe ao processo elementos que
comprovem ser beneficiária de ditos julgamentos. Cabe lembrar que decisões judiciais
têm como regra geral apenas o efeito inter partes, ou seja, restrito àqueles que
participaram dá respectiva ação judicial, que não é o caso da Impugnante.
- Por outro lado, os atos legislativos têm, como regra geral, efeito erga omnes e,
portanto, alegações de inconstitucionalidade e/ou ilegalidades não podem ser objeto1
de discussão em esfera administrativa. Neste sentido, esclarecemos que, sendo a
atividade administrativa, dentre as quais a fiscalização, plenamente vinculada aos
ditames da lei, não pode a autoridade se furtar ao seu cumprimento enquanto não
houver decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), guardião da Constituição Federal
de 1988, conforme dispõe seu art. 102, inciso I, alínea “a”:
...
- Apenas a título de argumentação, cabia à Impugnante apresentar ou
demonstrar alegações com elementos capazes de desconstituir o lançamento, tendo em
vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a presunção de
legitimidade e legalidade.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso intempestivo (e-
fls. 84/86), alegando que os gastos foram suportados por seu próprio sócio-gerente e repisou as
demais alegações formuladas em sua peça impugnatória.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.505 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005046/2008-17

Da Resolução de Diligência
Por unanimidade de votos, os membros da 3a Turma Especial da 2a Seção de
Julgamento, resolveu em converter o julgamento em diligência, em 15/04/2014, pela Resolução
no 2803-000.237 (e-fls. 1/3), para que todos os documentos do presente processo fossem juntados
nos presentes autos digitais pela autoridade preparadora.
Observações
Constam dos autos (e-fls. 94/379) documentos dos processos administrativos no
19515.005045/2008-64, referente ao AI no 37.161.215-2; e do no 19515.005054/2008-55,
referente ao AI no 37.190.990-2, oriundos do mesmo procedimento fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.

Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme se deflui pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Neste caso concreto, o contribuinte foi devidamente cientificado do Acórdão no
16-21.870, pela intimação no 3581/2009 (e-fls. 80), na data de 16/09/2009. (e-fls. 81).
O contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 84/86), apenas em 03/11/2009.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.505 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005046/2008-17

Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário devido a
sua apresentação intempestiva, atribuindo às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de
definitividade no âmbito administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital